Tribunal: CARF
Processo: 15215.720063/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720063/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MAURO OLIVEIRA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o crédito poderia ter sido constituído.
A comprovação de mão de obra em construção civil e em período decadente
deve ser feita por comprovação material e contemporânea aos fatos geradores
ocorridos no período em que decaiu o direito de lançamento das contribuições
sociais.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720063/2012-80
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720063/2012-80

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/04/2010 a 30/04/2010.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-46.275 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 98 a 103):
Compõem o processo 15215.720063/2012-80 os seguintes autos de infração lavrados
por descumprimento de obrigações principais, em 20/3/2012, tendo como base de
cálculo os valores apurados no Aviso de Regularização de Obra – ARO 480566 de
13/4/2010.
1. AI 51.019.615-2, no valor de R$ 5.344,17, referente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
2. AI 51.020.820-7, no valor de R$ 1.858,83, referente à contribuição dos segurados
empregados.
3. AI 51.020.821-5, no valor de R$ 1.347,67, referente à contribuição destinada aos
terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE.
O valor da remuneração da mão de obra empregada foi apurado por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de execução da obra, nos termos Lei
8.212/1991, art. 33, § 4o; utilizando-se os critérios estabelecidos na Instrução Normativa
971/2009.
Informa a fiscalização que o contribuinte apresentou o Alvará de Licença para
construção 7131, de 16/7/2004 e Carta de Habite-se 005/10 de 25/2/2010, com área de
123,26 m2, bem como Certidão de Registro de Imóveis 1.306, datada de 15/12/1977 e
11.241 de 26/4/2004.
Conforme item 3.4 do relatório fiscal, o proprietário do imóvel objeto da presente
autuação quitou parte do débito apurado no ARO no importe de R$ 1.524,98, restando
devido o valor de R$ 4.393,51, na competência 4/2010.
Foram anexados pela fiscalização os seguintes documentos:
[...]
Consta à fl. 40 do presente processo, que foi procedida pela DRF de Governador
Valadares revisão e retificação dos cálculos anteriormente feitos e que resultaram na
quitação do valor supracitado (R$ 1.524,98), devido a erro no lançamento das áreas do
imóvel, com dedução do valor pago.
Cientificado de tal alteração, o contribuinte, fls. 41/42, pede o cancelamento do valor
lançado na revisão.
O pedido foi examinado e indeferido, tendo o autuado tomado ciência do fato através do
ofício de fl. 54/55.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720063/2012-80

Esclarece a DRF que os cálculos anteriormente efetuados não levaram em conta a
existência de outras unidades (imóveis) edificadas no terreno, estando por isso, em
desacordo com a Instrução Normativa RFB 971/2009, artigo 369, § 1o.
Esclarece ainda que a remuneração da mão de obra aferida incidiu somente sobre o
apartamento do autuado (123,26 m2).
Em razão do não pagamento da parcela restante da contribuição devida, foram emitidos
os autos de infração 51.019.615-2, 51.020.820-7 e 51.020.821-5, a que o contribuinte
tomou ciência em 23/3/2012, fl. 79, apresentando impugnação em 12/4/2012, fls. 83/87,
com as seguintes alegações:
- a obra objeto do lançamento é oriunda de cessão gratuita de espaço aéreo para
construção;
- a construção foi encerrada em fevereiro/2005, tendo desde essa época se
servido com ligação de água, energia, telefone, e que o valor lançado encontra-se
decaído. Cita decisões judiciais.
Requer seja declarada a prescrição e decadência e emitida a competente Certidão
Negativa de Tributos.
Julgamento de Primeira Instância
A pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 98 a 103):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 01/04/2010 a 30/04/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
A comprovação de mão de obra em construção civil e em período decadente deve ser
feita por comprovação material e contemporânea aos fatos geradores ocorridos no
período em que decaiu o direito de lançamento das contribuições sociais.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 109 a 137):
1. aduz que referida construção foi concluída em 2/2/2005, conforme atestado do
Município;
2. diz que a ligação de energia elétrica se deu em 1o/2/2005, conforme documento
da CMIG; assim como a da água ocorreu em 28/1/2005, nos termos da declaração do serviço de
água e esgoto – SAAE;
3. adita, ainda, que tanto a ligação da energia como a da água se deram em face da
ocupação do imóvel;
4. manifesta que o alvará de construção aponta que referida obra deveria terminar
em fevereiro de 2005, o que realmente ocorreu;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720063/2012-80

5. aponta outros supostos documentos comprobatórios de sua alegação;
6. discorrendo acerca da decadência, ratifica que a documentação anexada prova
sua alegação.
7. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Francisco Ibiapino Luz
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/8/2013
(processo digital, fl. 107), e a peça recursal foi interposta em 9/9/2013 (processo digital, fl.
109), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
O Impugnante afirma em sua defesa que a obra sob análise foi concluída totalmente em
período decadencial, anexando como prova de sua alegação os seguintes documentos:
Documentos
Emissão
Fls.
** Certidão de Lançamento Imobiliário
30/1/2012
92
Carta de Habite-se
25/2/2012
93
Declaração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
10/1/2012
94

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720063/2012-80

** OBS. O boletim de cadastro imobiliário citado na certidão de lançamento imobiliário
como “em anexo”, não consta dos autos.
A respeito da decadência na área de construção civil, dispõe a Instrução Normativa RFB
971/2009, no artigo 390:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720063/2012-80

III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a
respectiva ART no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.(grifo nosso)
Observa-se que para o término de obra de construção civil no período decadencial, os
documentos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 390 da Instrução Normativa RFB 971/2009,
somente podem ser aceitos quando emitidos ou lavrados em data compreendida no
período decadencial, exceto aqueles previstos nos incisos II a IV do § 3o, que poderão
ser aceitos com data recente ou atual desde que emitidos com base em dados do
cadastro do município contemporâneos com o período da decadência.
Os documentos apresentados pelo contribuinte não atendem as exigências acima, mas,
do contrário, dão prova de que a obra encerou-se no ano de 2010, quando foram
emitidos a carta de habite-se e o termo de conclusão da obra (fls. 27 e 28), corroborados
com a DISO assinada pelo procurador do impugnante.
Observa-se também que o ARO – Aviso de Regularização de Obra de fl. 50, apresenta o
cálculo do salário de contribuição da mão de obra empregada na obra de construção
civil e de onde se extrai que foram considerados decadentes 25,83 m2 de área
construída, correspondentes à remuneração de R$ 1.566,41.
(Destaque no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720063/2012-80

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital